Tribunal: CARF
Processo: 10665.000302/2009-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cleberson Alex Friess
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.000302/2009-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.927 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de agosto de 2020
Recorrente
NORBERTO DE ANDRADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. CÓDIGO FLORESTAL.
LAUDO TÉCNICO DO IMÓVEL RURAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO
DA ÁREA DE INTERESSE AMBIENTAL.
Para fins de exclusão da tributação, é ônus do contribuinte demonstrar a
existência das áreas de preservação permanente, enquadradas nas hipóteses do
Código Florestal, com identificação de sua localização e dimensão, por meio
de laudo técnico assinado por profissional habilitado, acompanhado de
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), ou, eventualmente, pela
apresentação do ato do Poder Público que declarou a porção do imóvel como
área de interesse ambiental. No caso dos autos, a descrição no laudo
apresentado é genérica para comprovar a classificação como áreas de
preservação permanente, fazendo alusão tão somente à existência de terras
impróprias para a atividade produtiva, indicadas para proteção da fauna
silvestre, recreação ou para fins de armazenamento de água.
VALOR
DA
TERRA
NUA
(VTN).
LAUDO
DE
AVALIAÇÃO
APRESENTADO À FISCALIZAÇÃO.
Cabe manter o VTN do lançamento de ofício, extraído do laudo de avaliação
apresentado no curso do procedimento fiscal, elaborado por profissional
habilitado, com registro de ART, na falta de prova hábil para comprovar um
valor menor para o preço de mercado da terra nua.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.000302/2009-64
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.927 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000302/2009-64

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), por meio do
Acórdão no 03-31.171, de 27/05/2009, cujo dispositivo considerou procedente em parte o
lançamento, mantendo parcialmente a exigência do crédito tributário lançado (fls. 157/165):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2005
LANÇAMENTO - ERRO DE FATO - REVISÃO.
Cabe ser revisto de oficio o lançamento quando constatada a ocorrência de erro de fato
no preenchimento da DITR/2005. No caso, cabe acatar, para efeito de apuração do Grau
de Utilização do imóvel, a área utilizada na produção vegetal comprovada nos autos.
DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Para ser excluída do ITR, exige-se que essa área seja objeto de Ato Declaratório
Ambiental - ADA, protocolado, em tempo hábil, junto ao IBAMA.
DO VALOR DA TERRA NUA – SUBAVALIAÇÃO.
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base em Laudo Técnico de
Avaliação, elaborado por profissional habilitado, com ART devidamente anotada no
CREA, por falta de documentação hábil dispondo em contrário.
Lançamento Procedente em Parte
Para o exercício de 2005, foi emitido Auto de Infração relativo ao Imposto sobre
a Propriedade Territorial Rural (ITR), acrescido de juros e multa de ofício, decorrente do
procedimento de revisão da declaração do imóvel “Fazenda Tremendal”, localizado no
município de Ibiraci (MG), cadastro fiscal sob o no 0.767.951-3 e área total de 652,7 ha (fls.
03/11).
Após regularmente intimado, o contribuinte deixou de comprovar a área declarada
com pastagens de 447,1 ha. Com suporte na documentação entregue pelo declarante, a
fiscalização reduziu a área de pastagens para 311,4 ha, utilizando-se da média do rebanho,
dividida pelo índice de lotação para a região onde se localiza o imóvel.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.927 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000302/2009-64

Além disso, o agente fiscal alterou o Valor da Terra Nua (VTN) declarado de R$
397.003,70 = R$ 608,29/ha, adotando o laudo de avaliação do imóvel apresentado pelo
contribuinte para efeito de lançamento (R$ 2.205.845,16 = R$ 3.379,57/ha).
Cientificado da autuação, o contribuinte impugnou a exigência fiscal no dia
08/04/2009 (fls. 80/88).
Intimado em 03/07/2009 da decisão do colegiado de primeira instância, o
recorrente apresentou recurso voluntário no dia 29/07/2009, conforme carimbo de protocolo, no
qual expõe os seguintes argumentos de fato e de direito para revisão da decisão recorrida (fls.
167/169 e 170/174):
(i) o laudo de avaliação comprova a existência de uma área de
preservação permanente de 118,0 ha;
(ii) é equivocado o critério do laudo para estimar o VTN do ano
de 2005, a partir da utilização de índices de deflação aplicados sobre o
valor avaliado para o mês de janeiro/2009, na medida em que a
metodologia não é capaz de retratar a situação real de mercado do
imóvel rural à época dos fatos; e
(iii) para efeito do preço de mercado das terras para o ano de
2005, devem-se empregar como parâmetro os valores para tributação
do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), divulgados pelo
Município de Ibiraci (MG).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de Admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Mérito
A área de preservação permanente não foi declarada pelo recorrente. Com base no
laudo apresentado à fiscalização, afirma existir uma área de 118,0 ha a título de interesse
ambiental no imóvel rural.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.927 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000302/2009-64

Sobre a área ambiental, o interessado reclama que o laudo apresentado foi
considerado pela autoridade fiscal para fins do VTN, porém não é aceito para excluir da
tributação a área de preservação permanente.
Ao examinar o pleito do contribuinte, o acórdão de primeira instância não acolheu
o pedido para retificação da declaração do exercício, por entender que a documentação não fazia
prova segura da existência da área de preservação permanente, nem havia comprovação do
protocolo tempestivo do Ato Declaratório Ambiental (ADA) no Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).
Pois bem. O laudo acostado ao processo administrativo está subscrito pelos
engenheiros Pablo Furlan Vargas, CREA 394.179/MG, e Antônio Monteiro Gomes, CREA
34163/MG, datado do dia 20/01/2009, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica
– ART (fls. 28/76).
No presente caso, o documento foi elaborado com a finalidade específica de
estimar o valor da terra nua do imóvel rural para o exercício de 2005, para atender a intimação
no procedimento de revisão da declaração do contribuinte (fls. 15 e 23).
Para fins de exclusão da tributação, é ônus do declarante comprovar a existência
das áreas de preservação permanente, enquadradas nas hipóteses do Código Florestal, com
identificação de sua localização e dimensão, por meio de laudo técnico assinado por profissional
habilitado, acompanhado de ART, ou, eventualmente, pela apresentação do ato do Poder Público
que declarou a porção do imóvel como área de interesse ambiental.
O laudo apresentado é ineficaz para atestar o enquadramento de parte do imóvel
rural como área de preservação permanente, nos termos do art. 1o, § 2o, inciso II, art. 2o e art. 3o
da Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965, vigente à época dos fatos, cujos dispositivos
delimitam a localização ou a destinação de florestas e demais formas de vegetação natural
consideradas de preservação permanente.
Com efeito, o laudo de avaliação estimou a capacidade de uso da terra do imóvel
rural, considerando a vistoria realizada no dia 12/01/2009, indicando uma área de 118,0 ha como
terras impróprias para cultura, pastagens ou reflorestamento, podendo servir como abrigo da
fauna silvestre, ambiente para recreação ou para fins de armazenamento de água, classificada na
Classe VIII (fls. 34 e 37).
Em momento algum, o laudo caracteriza expressamente a área como de
preservação permanente, até porque não constituía objeto do trabalho contratado. Embora a
Classe VIII compreenda solos não aproveitáveis para a atividade rural, tal classificação não é
equivalente, em qualquer caso, à delimitação contida no Código Florestal para as áreas de
preservação permanente.
Na ausência de laudo técnico específico do imóvel rural destinado ao
enquadramento de parte das terras como áreas de preservação permanente, de acordo com o
previsto no Código Florestal, é inviável acolher o pedido do recorrente para exclusão de 118,0 ha
da área tributável.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.927 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000302/2009-64

Quanto ao VTN, a fiscalização utilizou os dados do laudo de avaliação
apresentado pelo próprio contribuinte, cujo trabalho foi realizado por profissionais qualificados,
a partir do método comparativo direto de dados de mercado, com tratamento por fatores,
especificando-se o grau II de fundamentação e precisão (fls. 28/76).
O recorrente reforça os argumentos trazidos na sua impugnação, no qual
asseverou que o VTN calculado no laudo está fora do padrão real dos preços de terras no
município para o ano de 2005, sobretudo pelo inadequado critério do avaliador para atribuí-los
na data do fato gerador, a partir da retroação dos valores encontrados em 2009, utilizando índices
de inflação oficial.
Pois bem. Intimado pela fiscalização tributária, o contribuinte contratou os
serviços de profissionais para a elaboração de laudo de avaliação do preço da terra nua do imóvel
Fazenda Tremendal. Finalizada a tarefa, o documento foi devidamente entregue à autoridade
fiscal (fls. 15 e 23).
Até comprovada sua ineficácia, o laudo de avaliação carreado aos autos é válido
como prova técnica, de sorte que não é lícito questioná-lo pelo resultado desfavorável à
pretensão do interessado. Por isso, a contestação deveria estar acompanhada de argumentos
consistentes, apoiados em documentação hábil e idônea, que torne imprestável o documento para
o fim a que se destina.
Para comprovar os preços das terras praticados na região, o recorrente faz alusão à
existência de valores para tributação do ITBI, divulgados pelo município de Ibiraci (MG) para o
mês de setembro/2005 (fls. 93).
Entretanto, cuida-se de valores mínimos de referência, que não expressam as
particularidades da propriedade rural, tais como dimensão, localização, vias de acesso, recursos
naturais, aptidão agrícola das terras, capacidade de uso do solo, entre outros fatores que
interferem de maneira significativa no preço de alienação.
A pauta mínima do ITBI é usada apenas quando da ausência de informações
específicas sobre o preço de mercado da terra nua do imóvel rural, por razões de praticabilidade
para suprir deficiências probatórias.
Para opor-se ao laudo de avaliação apresentado, acolhido pela fiscalização
tributária, o contribuinte não tomou a iniciativa de produzir prova da valorização imobiliária no
período de 2005 a 2009 para as terras localizadas no município de Ibiraci (MG), de modo a
desacreditar o critério adotado pelo avaliador.
Além disso, a pessoa física recorrente também não providenciou a elaboração de
outro laudo de avaliação, em conformidade com a NBR 14.653-3 da Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT), para contrapor-se ao primeiro, que demonstre as condições
particulares das terras para comprovar o valor fundiário menor do imóvel, a preços de mercado
na data do fato gerador do imposto.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.927 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000302/2009-64

A propósito, o acervo probatório existente nos autos mostra o acerto do
procedimento fiscal de reavaliar o preço da terra nua para o exercício de 2005, já que os dados
do laudo de avaliação apresentado, assim como da pauta mínima do ITBI, indicam a
subavaliação do VTN declarado pelo contribuinte.
Nesse cenário, não cabe alterar o VTN atribuído pela fiscalização, extraído do
laudo de avaliação fornecido pelo contribuinte.
Conclusão Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital